Tribunal: TJPA
Processo: 0001603-33.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11419 - Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001603-33.2020.8.14.0070

APELANTE: MARIVALDO XAVIER PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por M. X. P., assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 218-B c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e invocando o princípio do in dubio pro reo; alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para embasar a condenação pelo crime tentado de favorecimento da prostituição de vulnerável; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena está devidamente fundamentada, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e ao critério de aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando esta se mostra firme, coerente e em consonância com outros elementos probatórios constantes dos autos.

O depoimento da vítima, ainda que ouvida como informante por ser menor de idade, foi firme e coeso, encontrando respaldo no relato da mãe e no conjunto fático-probatório. A versão defensiva se revelou isolada e inverossímil.

A tentativa de favorecimento da prostituição de vulnerável restou caracterizada nos autos, sendo desnecessária a existência de prova testemunhal direta, dada a natureza clandestina da prática delitiva.

A valoração negativa das "circunstâncias do crime", com fundamento no fato de o crime ter ocorrido no mercadinho da família da vítima, em momento de sua vulnerabilidade (sozinha no local), é idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

O critério utilizado pelo magistrado de primeiro grau para fixação da pena-base (acréscimo de 9 meses, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal) está de acordo com a jurisprudência do STJ, que admite discricionariedade judicial vinculada à fundamentação concreta, inexistindo fração de aumento impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui elevado valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

A valoração negativa das circunstâncias do crime deve se fundar em elementos concretos extraídos do caso, não havendo nulidade quando há fundamentação idônea.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa de aumento na dosimetria da pena, sendo legítimo o uso do critério de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista, desde que devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 218-B. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2246269/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2012206/SP, j. 26.04.2022; STJ, AREsp 2529631/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1966870/RS, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1898916/RS, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por M. X. P., assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 218-B, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Sustenta que o decreto condenatório se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, que é menor de idade e foi ouvida como informante, sem o compromisso de dizer a verdade. Alega, ainda, que a única testemunha, mãe da ofendida, não presenciou os fatos, o que fragiliza o acervo probatório. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Argumenta que a valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime" carece de fundamentação idônea, por ser elemento comum a crimes desta natureza, além adota ser superior ao parâmetro de 1/8.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, ressaltando a especial relevância da palavra da vítima em crimes de natureza sexual, a qual se mostrou firme e coerente. Refuta a tese defensiva de que o réu estaria no local apenas para pagar uma conta, classificando-a como versão isolada e desprovida de credibilidade. No que tange à dosimetria, sustenta que a pena-base foi adequadamente majorada, considerando a maior reprovabilidade da conduta, praticada em local de trabalho e aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sozinha.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Reitera que as provas colhidas, tanto na fase policial quanto em juízo, são hígidas e convergentes para demonstrar a ocorrência do crime em sua forma tentada. No que concerne à dosimetria, considera que a exasperação da pena-base foi proporcional e devidamente fundamentada na maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O cerne do presente recurso consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do apelante e, subsidiariamente, a adequação da dosimetria da pena.

II.A) Quanto a manutenção da condenação

O art. 155 do CPPB é categórico ao dispor que “(...) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, o bom doutrinado Professor Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Nos crimes contra a dignidade sexual, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, conferindo alto valor probatório ao depoimento da ofendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL . PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 .
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que o depoimento das vítimas, em crimes sexuais, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenaçã
o. 2. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante por insuficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2246269 GO 2022/0357079-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. VIOLAÇÃO AO ART . 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. VIOLAÇÃO DO ART . 33 DO CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n . 7 do STJ. 1.1
. Consoante a jurisprudência desta Corte, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas
. Precedentes. 2. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal . Precedentes. 2.1. O incremento da pena-base realizado em 8 meses não pode ser considerado desproporcional, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito (2 a 6 anos) e a gravidade das consequências psicológicas causadas à vitima . Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum de pena aplicada, se houver circunstância judicial desfavorável, como na hipótese. Precedentes . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2012206 SP 2021/0365911-9, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

O crime previsto no art. 218-B do Código Penal, consiste na exploração sexual, o qual sob o prisma do Ordenamento Jurídico pátrio, consubstancia-se na utilização de outrem como objeto de mercancia para a satisfação da lascívia de terceiros ou para a obtenção de lucro indevido. No plano dogmático, a conduta atenta contra a dignidade da pessoa humana e a liberdade sexual, apresentando-se como uma forma de reificação do indivíduo.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 218-B do Código Penal, na sua forma tentada, restaram devidamente comprovadas nos autos.

A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, ouvida como informante. Contudo, em crimes contra a dignidade sexual, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

O depoimento da vítima, embora menor de idade, foi firme e coeso ao narrar a tentativa de aliciamento praticada pelo apelante. A versão apresentada pela ofendida encontra respaldo no contexto fático apurado, notadamente o depoimento de sua genitora, a qual foi testemunha indireta dos fatos e descreveu a situação que lhe foi vivenciada pela vítima.

A tese defensiva de que o réu estaria no local apenas para pagar uma conta se mostra isolada e inverossímil diante do conjunto probatório. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

II.B) Quanto a dosimetria da pena,

O recorrente impugna a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das "circunstâncias do crime" carece de fundamentação.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Redigo o trecho da sentença ora impugunado pelo apelante:

” circunstâncias são reprováveis, uma vez que crime ocorreu no mercadinho dos pais da ofendida, momento em que ela se encontrava sozinha”

As circunstâncias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

O fato de o crime ter sido praticado no estabelecimento comercial dos pais da vítima, local onde ela deveria se sentir segura, e aproveitando-se do fato de ela
estar sozinha
, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola o tipo penal, conforme entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ . VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL (ART 218-B, § 2º, I, DO CP). RELAÇÃO CARACTERIZADA PELO FAVORECIMENTO SEXUAL EM TROCA DE VANTAGENS ECONÔMICAS DIRETAS OU INDIRETAS . MENOR DE IDADE NA CONDIÇÃO DE SUGAR BABY NÃO PODE MANTER RELAÇÕES NESSES MOLDES. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Não há prequestionamento do art . 65, III, d, do CP. Com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local . 2. A denúncia detalhou atos que configuram exploração sexual, conforme o art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal. Não há incongruência entre a denúncia e a sentença, pois a peça acusatória especifica a conduta do acusado ao atrair a vítima para seu domínio, sob o pretexto de ajudá-la, mas com o objetivo de exploração sexual . 3. Constata-se dos autos que o réu foi acusado de facilitar e promover a exploração sexual de uma adolescente, maior de 14 e menor de 18 anos, por meio de um site de relacionamentos, oferecendo transporte, hospedagem e outras vantagens econômicas indiretas. A vítima, atraída para um hotel de luxo sob a promessa de auxílio em sua carreira de influencer digital, foi submetida a atos libidinosos pelo réu. 4 . A relação conhecida como sugar, em que um adulto oferece vantagens econômicas a um adolescente em troca de favores sexuais, caracteriza exploração sexual quando envolve menores de 18 anos.Essa prática, independentemente do consentimento da vítima, configura o crime previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, dada a vulnerabilidade presumida dessa faixa etária e a natureza mercantilista da relação.4 .1. Tese fixada: O relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18 anos (sugar baby) e um adulto (sugar daddy ou sugar mommy) que oferece vantagens econômicas configura o tipo penal previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos, induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. 5 . A individualização da pena é uma atividade que deve observar os parâmetros legais abstratamente cominados, permitindo ao julgador certa discricionariedade na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, desde que fundamentada em decisão motivada e após exame cuidadoso dos elementos do delito. O controle pelas Cortes Superiores limita-se à verificação da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 6. As circunstâncias do crime, ainda que acidentais e não integrantes da estrutura essencial do tipo penal, influenciam significativamente na gravidade da infração .
No presente caso, o tribunal de origem valorou negativamente essas circunstâncias com base em elementos concretos e específicos, evitando o uso de conceitos vagos ou indeterminados, o que reforçou a fundamentação da condenação.
7. A conduta do agente foi agravada pela longa e premeditada atividade para alcançar seu objetivo, envolvendo estratégias como o contato inicial via redes sociais, promessas de vantagens e a logística do encontro, demonstrando uma preparação meticulosa para a consumação do ato ilícito. Não há qualquer ilegalidade a ser reparada na dosimetria da pena aplicada, que reflete adequadamente a gravidade do delito conforme o art . 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal. 8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (STJ - AREsp: 2529631 RJ 2023/0456780-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024)

Por fim, o apelante insurge-se contra o aumento de 09 (nove) meses aplicado à pena-base, sustentando que o julgador deveria ter se vinculado à fração de 1/8 sobre a pena mínima. Todavia, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme entendimento reafirmado pela Quinta Turma do STJ, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. A legislação penal brasileira não estabeleceu critérios matemáticos impositivos para a primeira fase da dosimetria, conferindo ao magistrado uma discricionariedade vinculada à fundamentação idônea e concreta.

No caso em exame, a sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Nota-se que o julgador considerou a pena abstrata de 04 anos a 10 anos, resultando em um intervalo de apenamento de 72 meses.

Ao aplicar o aumento de 09 meses por uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), o juízo
a quo
utilizou exatamente o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Este parâmetro é expressamente admitido pelo STJ, que o considera proporcional e adequado, onde se destacou que a jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 sobre a mínima quanto a de 1/8 sobre o intervalo.

A exasperação da pena-base não foi arbitrária. O magistrado justificou a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos fáticos extraídos da instrução: o delito ocorreu no estabelecimento comercial da família da vítima, aproveitando-se o réu do momento em que a adolescente de 17 anos estava sozinha.

Tal fundamentação é idônea e justifica o afastamento do mínimo legal. O controle exercido pelos tribunais deve se restringir à legalidade do critério eleito e à existência de fundamentação concreta, o que restou plenamente atendido na sentença recorrida.

Transcrevo as jurisprudências que corroboram esse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base.

2
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3. No que tange à dosimetria,
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.

2. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (HC 439.958/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018).

3
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor.

4. O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus antecedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.969.774/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

III) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026